Tribunal: TJMT
Processo: 0002192-88.2012.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002192-88.2012.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), JOACIR JOSE CARVALHO - CPF: 454.747.610-15 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CATUCHO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.191.400/0001-10 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (EMBARGANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR A PARTIR DA CONSTRIÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – REMUNERAÇÃO DA CONTA JUDICIAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 0002192-88.2012.8.11.0005 (Id. n.o 131573166) interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3o, INCISO V, DA LEI ESTADUAL No 11.077/2020 –

PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR A PARTIR DA CONSTRIÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – REMUNERAÇÃO DA CONTA JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, concedeu isenção aos advogados, na propositura das ações de execução de honorários advocatícios, referente às custas processuais.

Ocorrendo a penhora ou depósito judicial com vistas à discussão da dívida exequenda, cessa a responsabilidade do devedor com relação à incidência dos juros de mora e correção monetária, que são devidos apenas até a data da constrição ou depósito judicial.

“Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem. (AgInt no AREsp 1271421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018).”

Em suas razões de Id. n.o 132590677, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que o acórdão não analisou os dispositivos legais invocados, bem como deixou de apontar expressamente que o levantamento dos valores foi impedido pelo próprio Banco Embargado, ocasionando um atraso de aproximadamente 03 anos, pelo qual deve responder pelas diferenças decorrentes da mora, consoante arts. 394 e 395 do CC.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeitos modificativos

Contraminuta de Id. n.o 132141668 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante acerca da omissão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente reagita os argumentos lançados nas razões do recurso, sob o argumento de que o acórdão não analisou os dispositivos legais invocados, bem como que deixou de analisar a responsabilidade do embargado das diferenças decorrentes da mora durante o atraso do levantamento dos valores.

Sem razão a embargante neste ponto, haja vista que no v. acórdão consta a ausência de responsabilidade do Banco Embargado, não podendo lhe imputar eventual defasagem do crédito, confira-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“(...) O STJ, já se posicionou a respeito do tema, em que na fase de execução, o depósito/penhora judicial extingue o débito de forma integral, ou mesmo proporcional, no momento em que efetuado, nos limites da quantia depositada. Vejamos:

(...)

Logo, não há como atribuir responsabilidade ao banco recorrente por eventual defasagem do crédito, já que foi penhorado numerário em sua conta bancária antes mesmo de ofertada a impugnação, nos valores inicialmente pretendidos pela parte apelante (Id. 87774976 - Pág. 8/9).

Assim, a partir da constrição levada a efeito, mediante bloqueio em conta bancária da apelada em 09/12/2019, não há que se falar em mora (Id.87774976 - Pág. 13), sendo descabido o presente recurso de apelação.

De certo que, em virtude da transferência para a conta judicial, os valores ficam à disposição do Juízo, de modo que os juros moratórios são devidos apenas até a data do efetivo depósito judicial, impondo concluir que, realizado o depósito judicial ou a penhora on line, cessa a responsabilidade do devedor pelo pagamento de juros de mora incidentes até o levantamento da quantia, que ocorreu no valor de R$110.421,81 (cento e dez mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos), conforme o Id. 87774992 - Pág. 1.

Ademais esta Câmara em casos análogos se posicionou sobre a matéria na mesma linha da Corte Superior:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR A PARTIR DA CONSTRIÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – REMUNERAÇÃO DA CONTA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocorrendo a penhora ou depósito judicial com vistas à discussão da dívida exequenda, cessa a responsabilidade do devedor com relação à incidência dos juros de mora e correção monetária, que são devidos apenas até a data da constrição ou depósito judicial.

A jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que, tendo o executado realizado o depósito judicial, para garantia do juízo e oferecimento de impugnação do cumprimento de sentença ou de embargos à execução, não há falar em incidência de novos juros moratórios.

Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem”. (AgInt no AREsp 1271421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018).” (N.U 0008311-17.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Além disso, as súmulas 179 e 271 do STJ, prevê que quando realizado o depósito judicial perante a instituição financeira credenciada ao Poder Judiciário, esta fica legalmente responsável pela atualização dos valores depositados, não podendo o devedor responder pela incidência dos juros e mora. (...)”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Além disso, é importante ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão por ele adotada (CPC, art. 489, § 1o, V).

Ora, o que se verifica é que os Embargantes visam rediscutir os fatos sobejamente enfrentados no voto condutor do julgamento. Assim, os questionamentos apresentados evidenciam apenas o inconformismo dos embargantes, que apenas discordam do entendimento adotado no julgado, devendo ser mantido o julgado ora combatido.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022